Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713328-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrido, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculo dos valores devidos. Relata que apresentou impugnação sustentando haver excesso de execução dos cálculos apresentados, em razão de aplicação equivocada dos índices relativos ao IPCA-E. Informa que, por conta da divergência entre os cálculos, o Juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos à contadoria a fim de que a unidade realizasse os cálculos. Alega, contudo, que a metodologia apontada pelo Magistrado está equivocada na medida em que aplica a taxa SELIC após a atualização monetária e juros moratórios, o que acarretará correção sobre correção e juros sobre juros (bis in idem), ensejando enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do CC. Aduz que a forma de cálculo estipulada implica a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa SELIC já é composta de correção monetária e juros. Entende que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. D Discorre sobre os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, asseverando que a probabilidade do direito se encontra presente na fundamentação lançada, enquanto o risco de dano reside no prosseguimento do cumprimento com critérios incorretos, que podem levar à expedição de precatório. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como para obstar qualquer pagamento com base nos cálculos impugnados. No mérito, requer seja afastada a metodologia empregada pelo magistrado de origem a fim de evitar a ocorrência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Recurso isento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença na qual a parte exequente busca o adimplemento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. O pedido primário, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega excesso de execução e aponta que, apesar de o exequente informar que utilizou os índices de acordo com a EC 113/2021, o montante encontrado é superior ao devido, uma vez que a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC. Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, observando a seguinte metodologia: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); e 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso asseverando que a metodologia adotada pelo julgador implica na ocorrência de bis in idem, porquanto permite correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. As partes não controvertem quanto aos critérios de correção do montante devido, quais sejam: aplicação do IPCA-E até novembro de 2021, consoante temas 905/STJ e 810/STF; e aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir da publicação da EC n. 113/2021, ou seja, dezembro de 2021. A celeuma, contudo, cinge-se em aferir se a forma de cálculo estipulada incorre na prática de anatocismo, que seria a incidência de juros sobre juros. O Distrito Federal alega que, ao determinar a soma do principal corrigido pelo IPCA-E e os juros, a fim de obter o montante total da dívida, para, em seguida, aplicar a SELIC, o juízo permite a incidência de juros sobre juros, tendo em vista que a taxa SELIC é naturalmente composta por juros e correção monetária. Assim, tal metodologia incorreria na incidência de juros (da SELIC) sobre os juros que estão contidos nos valores alcançados no item 2 da metodologia indicada. Com efeito, a SELIC não pode incidir sobre o montante que contenha o cálculo dos juros, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que a referida taxa abrange correção e juros. Daí porque a jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada tão somente sobre o montante principal, e não sobre os valores globais devidos antes de sua incidência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE. 1. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. SELIC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado, nos termos do Tema Repetitivo 905. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1630273, 07267688120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, resta evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito remanescente, não se vislumbra perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo em face da mera determinação de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Contudo, a fim de evitar eventual atividade contraproducente por parte da unidade técnica, mediante a realização de cálculos com as diretrizes ora impugnadas, determino a suspensão da remessa dos autos ordenada pelo Juízo a quo até o julgamento de mérito do presente recurso. Pelo exposto, diante das colocações acima sumariamente apresentadas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator